Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711707-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: JOSE DA SILVA LEAO APELADO: JOSE DA SILVA LEAO APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. O Banco Itaú juntou aos autos depósito judicial informando o cumprimento da obrigação. (ID 56101433) Por sua vez, JOSÉ DA SILVA LEÃO requer a remessa dos autos à vara de origem para que seja expedido o competente alvará de levantamento. (ID 56449841) Esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, conforme o v. acórdão de ID 55719925, depois do trânsito em julgado, remetam os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator